Tribunal: TJDFT
Processo: 0707339-26.2025.8.07.0000
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-07-03
Data de publicação: 2025-07-14

Ementa:
DIREITO PENAL E DE EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL. INDULTO E COMUTAÇÃO DE PENA. DECRETOS PRESIDENCIAIS No 9.246/2017, No 11.302/2022 E No 11.846/2023. REQUISITOS OBJETIVOS NÃO PREENCHIDOS. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1.Agravo de execução penal interposto contra decisões que indeferiram sucessivos pedidos de concessão de indulto e de comutação de pena, com fundamento nos Decretos no 9.246/2017, no 11.302/2022 e no 11.846/2023, sob o argumento de ausência dos requisitos objetivos e subjetivos previstos nos respectivos diplomas legais. A defesa sustenta o preenchimento dos requisitos em razão da atualização da guia de execução penal e da homologação de remissões por estudo, pleiteando o benefício em relação a condenações por crimes de furto e de roubo.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2.Há três questões em discussão: (i) definir se o agravante preenche os requisitos objetivos exigidos para a concessão de indulto ou comutação nos termos do Decreto no 9.246/2017; (ii) estabelecer se a existência de pena por crime impeditivo impede a concessão do indulto com base nos Decretos no 11.302/2022 e no 11.846/2023; e (iii) verificar se há cumprimento dos requisitos subjetivos para concessão dos benefícios.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3.A concessão de indulto e comutação é ato de competência exclusiva do Presidente da República, nos termos do art. 84, XII, da CF/1988, sendo o mérito do decreto — juízo de conveniência e oportunidade — insindicável pelo Poder Judiciário, conforme decidido pelo STF na ADI 5874.
4.Para fins do Decreto no 9.246/2017, o agravante, reincidente, deveria ter cumprido 1/3 da pena até 25/12/2017, o que não ocorreu, tendo cumprido apenas 5 dias da pena, abaixo do exigido (9 meses e 10 dias).
5.Nos termos do Decreto no 11.302/2022, não se concede indulto enquanto houver cumprimento de pena por crime impeditivo, como tráfico de drogas (art. 7o e art. 11, parágrafo único), situação verificada no caso concreto.
6.O Decreto no 11.846/2023 estabelece requisito adicional de cumprimento de 2/3 da pena do crime impeditivo até 25/12/2023, o que também não foi atendido, já que o agravante cumpriu apenas 2 anos, 3 meses e 17 dias de uma pena de 7 anos e 6 meses.
7.O agravante ainda possui registros de faltas graves nos 12 meses anteriores à data de corte dos decretos, circunstância que compromete o requisito subjetivo para a concessão dos benefícios.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8.Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
1.O Poder Judiciário pode analisar a constitucionalidade, mas não o mérito dos decretos presidenciais que concedem indulto e comutação, por se tratar de competência exclusiva do Presidente da República.
2.A concessão de indulto ou comutação depende do cumprimento integral dos requisitos objetivos fixados nos respectivos decretos, inclusive em relação a crimes impeditivos.
3.A existência de faltas graves e o não cumprimento de frações mínimas da pena por crimes impeditivos impedem a concessão dos benefícios, ainda que os requisitos tenham sido posteriormente atendidos por atualização da guia de execução penal.